Tribunal: STF
Processo: Rcl 43905
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Espírito Santo do Pinhal assevera haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 0000731-02.2013.5.15.0162, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, inobservado o decidido no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    Narra ter sido condenado ao pagamento de valores referentes a adicional de insalubridade. Operado o trânsito em julgado, diz determinada a expedição de requisição de pequeno valor. Esclarece que o Juízo concluiu desprovida de eficácia norma local voltada a disciplinar o parâmetro para configuração de obrigação de menor valor se editada após decorrido o período de 180 dias previsto no artigo 97, § 12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Interposto agravo de petição, não houve êxito. Sobreveio recurso de revista, inadmitido. Protocolado agravo, acabou desprovido, ante apontada falta de transcendência da matéria, surgindo o descompasso.
    Sustenta contrariedade ao assentado nos processos objetivos, uma vez declarada, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 97, cabeça e parágrafos, do ADCT, a revelar a insubsistência do prazo de 180 dias para fins de edição de norma local disciplinando o pagamento de obrigações de menor valor. Evoca jurisprudência. Realça revigorados os efeitos do artigo 87, incluído por meio da Emenda de nº 37/2002, no qual ausente balizamento temporal quanto à veiculação de lei municipal sobre o assunto.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Ao apreciar as ações diretas de nº 4.357 e 4.425, o Pleno declarou, em 14 de março de 2013, a insubsistência de modificações implementadas pela Emenda de nº 62/2009. Embora não discutida a problemática da fixação, em âmbito estadual e municipal, do teto das obrigações de pequeno valor, a totalidade do citado artigo 97 acabou declarada inconstitucional, reconhecida, por arrastamento, a invalidade também do § 12, cujo teor é o seguinte:
    Art. 97. […]
    […] 
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:
    I – 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
    II – 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.
    O Colegiado, em 25 de março de 2015, resolvendo questão de ordem atinente à modulação dos efeitos da decisão formalizada nas ações diretas, admitiu a sobrevida, por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016, do regime especial de pagamento instituído pelo artigo 97.
    Da leitura do ato impugnado verifica-se que, ao assentar a falta de transcendência da matéria, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu desprovida de eficácia norma municipal por meio da qual estabelecido parâmetro para caracterização de obrigação de menor valor, quando editada fora do prazo de 180 dias versado no artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda de nº 62/2009. Adotou óptica sobre a validade da norma local, debate alheio ao ocorrido nos processos objetivos, a indicar ausência de identidade material considerados o ato reclamado e os acórdãos ditos inobservados.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator